Tribunal: TJSP
Processo: 1002236-93.2016.8.26.0244
Classe: Remessa Necessária Cível / Licitações
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Reexame necessário – Ação popular – Nulidade de edital de licitação expedido no bojo do Processo Administrativo 109/2016. Alegação de não atendimentos aos requisitos previstos em legislação vigente. Perda superveniente do interesse de agir - Sentença de extinção da ação - Recurso desprovido, para manter a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252

Ementa:
Reexame necessário – Ação popular – Nulidade de edital de licitação expedido no bojo do Processo Administrativo 109/2016. Alegação de não atendimentos aos requisitos previstos em legislação vigente. Perda superveniente do interesse de agir - Sentença de extinção da ação - Recurso desprovido, para manter a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.